Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016084-09.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO - CPF: 942.530.051-87 (AGRAVADO), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso
DE APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU parcialmente procedente o apelo –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA PARTE EXTERNA DO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA EM RELAÇÃO A UM DOS TERMOS DE OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O REGRAMENTO PERTINENTE – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.

A avaria no medidor de energia elétrica, aliada à diminuição do consumo, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Imperioso o reconhecimento da inexistência do débito em relação ao Termo de Ocorrência e Inspeção que não observou devido processo legal, em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É devida a indenização por danos morais em caso de suspensão do fornecimento de energia, serviço eminentemente essencial, em desconformidade com o regramento estabelecido no Tema Repetitivo 699-STJ.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016084-09.2019.8.11.0003

AGRAVANTE (S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO (S):

GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática de id. 174477161 que deu parcial provimento ao
interposto pela Agravante

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO, julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito das faturas no valor de R$ 875,76 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e R$ 2.409,70 (dois mil quatrocentos e nove reais e setenta centavos), ambas com vencimento em 30/08/2019, bem como no valor de R$ 591,55 (quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 1.521,90 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos), com vencimento em 30/12/2019, referentes a consumo não faturado, e condenou a empresa requerida a pagar à Autora/Recorrida, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 177368741), a parte Agravante impugna parte da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo considerou indevida apenas a cobrança de parte dos débitos apontados pela Energisa, ante a não comprovação de que oportunizou à agravada o exercício do contraditório e ampla defesa.

Sustenta que a recuperação de consumo foi corretamente aferida e calculada, com a devida observância do contraditório e ampla defesa no que se refere ao procedimento para análise técnica do medidor, e que o laudo concluiu que o aparelho não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, além de conter violação.

Aduz que
“em todos os casos houve a oportunidade da autora Gleiciane contestar os fatos, tendo inclusive assinado o recebimento do procedimento”
.

Assim, afirma que o corte de fornecimento de energia em virtude do inadimplemento de faturas é exercício regular de um direito, portanto, não houve qualquer ato que ensejasse a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, em especial diante da ausência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 178212675.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023